Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702923-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, GIOVANA DE BEM BIANCHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, ora executados/agravantes, em face da decisão ID Num. 213248205, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no Cumprimento de Sentença no 0714063-60.2023.8.07.0018, proposto por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “(...) III – GIOVANA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 180199781: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 180199782), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 218003777: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, vêm à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, em atenção ao r. despacho, esclarecer que rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária, mas interfere na composição da base de cálculo do aludido tributo e, portanto, deve ser considerada nos cálculos.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 180199782: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Quanto as teses firmadas pelos Tema 810 do STF e Tema 925 do STJ, o referido acórdão assim ementou: “Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. No entanto, as condenações judiciais de natureza previdenciária têm natureza jurídica de tributo devendo a taxa de juros incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Assim, como a decisão exequenda transitou em julgado em 08/05/2023, a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança não é possível, tendo em vista que a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) incide a Taxa Selic, sob pena de cumulação de outros índices o que é vedado pela Súmula 523 do STF. O cotejo das planilhas de ID 180199794 e ID 184358710 demonstra que a parte exequente considerou o período de 25/02/2014 a 01/01/2022 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora da poupança desde a citação (15/08/2021) e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, também considerou o período de 25/02/2014 a 01/01/2022 e corrigiu os valores pelo INPC até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 180199794, para o período de 25/02/2014 a 01/01/2022, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 215760656 e o ressarcimento das custas processuais de ID 180199790. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte executada/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi acolhida apenas parcialmente sua impugnação aos cálculos. Argumenta, em linhas gerais, que há excesso de execução nos cálculos da parte exequente/agravada, pois a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia o acolhimento das teses suscitadas e a consequente reforma da r. Decisão vergastada. Preparo dispensando (art. 1.007, I, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Conforme relatado, a controvérsia recursal se resume a aferir o índice de correção monetária aplicado Inicialmente, cumpre observar que o STF julgou parcialmente inconstitucional o artigo 1-F da Lei 9.494/1997, segundo o qual: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009)”. Trata-se, com efeito, do entendimento veiculado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 870.947 (tema 810) e da ADI 5348/DF: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)” “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5348, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)” De modo compatível e complementar, observa-se que, sob a sistemática do recurso especial repetitivo, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, firmou o tema 905, que fixou, entre outras teses, a seguinte, específica sobre as condenações judiciais de natureza tributária: “Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 2/3/2018.)” No mesmo contexto, a súmula 523/STJ estabelece que: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, de acordo com o entendimento do STJ e do STF, constata-se que deve prevalecer a legislação especial do DISTRITO FEDERAL atinente às condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, notadamente quanto à estipulação de índices de juros de mora e de correção monetária. A esse respeito, destaca-se que a redação original da Lei Complementar Distrital no 435 previa a incidência de INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme a redação do então artigo 2o. Confira-se: “Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento.” No entanto, o Conselho Especial deste e. TJDFT declarou parcialmente inconstitucional, sem redução de seu texto, a norma do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os índices nela previstos excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais. A propósito: “ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198)” A referida decisão da Corte Especial começou a produzir efeitos na data do julgamento da arguição de inconstitucionalidade, ou seja, em 14/2/2017 (Acórdão n. 1053121, 20160020315553AIL, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72). Com amparo nesse julgamento, foi editada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar 432/2001, com efeitos a partir de 1o/06/2018. Vejamos: “Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” Por fim, ressalta-se que, por opção legislativa e de envergadura constitucional, a partir de 9/12/2021, o constituinte derivado determinou por meio da EC 113/2021 a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” No caso concreto, observa-se que o cumprimento individual de sentença para a devolução dos descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas (GPS) tem como data inicial para a restituição do indébito a partir de fevereiro de 2014, com término no mês maio de 2023. Desse modo, no caso, deve-se reconhecer que o valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: 1) até 13/02/2017, adota-se o INPC; 2) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); 3) a partir de 01/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices; 4) a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. REJULGAMENTO. TEMA No 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. ALÍQUOTA SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INDÉBITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. ACÓRDÃO ANTERIOR INTEGRADO. 1 - No julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139/SC (Tema no 745 da repercussão geral), em que discutido o "Alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS", o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". 2 - Apesar da tese fixada, o STF modulou os efeitos do precedente, a fim de que ele produzisse seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se, contudo, as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito do paradigma (05/02/2021). Como a ação em comento foi ajuizada em 26/10/2016, a orientação vinculante do STF (art. 927, III, CPC) deve ser observada, pois o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Turma Cível foi exarado em dissonância com a orientação posteriormente firmada sob a sistemática da repercussão geral. 3 - Não podendo a alíquota sobre o ICMS incidente sobre energia elétrica ser fixada em patamar superior ao incidente sobre as operações em geral, a pretensão inicial encontra parcial procedência para que a alíquota praticada seja a de 18% (alínea "c" do inciso II do art. 18 da Lei Distrital no 1.254/1996), que estabelece o percentual geral para as demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas que se refiram às operações e prestações internas, o que é o caso dos autos. Assim, para fins de sistematicidade na interpretação da própria legislação tributária distrital, não é devida a aplicação da menor alíquota interna aplicável de 12% (art. 18, II, "d", Lei Distrital no 1.254/1996), uma vez notória a destinação do percentual aos consumidores de energia elétrica com menor potencial econômico (art. 18, II, "d", item 3, Lei Distrital no 1.254/1996). 4 - Diante do reconhecimento de indébito tributário, é admitida a compensação como faculdade do contribuinte credor (Tema no 288 dos repetitivos - REsp no 1.114.404/MG). 5 - Acerca da correção monetária e dos juros de mora, até fevereiro de 2017, a atualização monetária do indébito deve observar o INPC para a correção monetária, que incidirá a partir do pagamento indevido, e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, tendo este último o termo inicial estabelecido na data do trânsito em julgado da sentença (Enunciado no 188 da Súmula do STJ). Para o período posterior, deve ser aplicada tão somente a taxa SELIC (Tema no 810 - RE no 870.947/SE; Tema no 905 - REsp no 1.495.146/MG e Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3). Rejulgamento do Acórdão no 1103490. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1427739, 00385741320168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DEFERIMENTO. DEMORA NO PAGAMENTO DO CRÉDITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC N. 435/2001, ALTERADO PELA LC N. 943/2018. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 188, STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 1. O STF, no RE n. 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, definiu que os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário devem ser aplicados sobre condenações judiciais oriundas de relação jurídico-tributária, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 2. O STJ, por seu turno, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, especificou que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. No mesmo julgamento, a Corte Superior, em harmonia com o enunciado da súmula n. 523, decidiu que é legítima a utilização da Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices. 3. Declarada inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da LC n. 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL n. 2016.00.2.031555-3, as dívidas referentes à relação jurídico-tributária do Distrito Federal serão atualizadas da seguinte forma: a) até 13/2/17, adota-se o INPC; b) de 14/2/17 a 31/5/18, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/6/18 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, é necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o enunciado de súmula n. 188 do STJ e o caso em julgamento. O verbete sumular da Corte Superior aplica-se às ações em que se busca o reconhecimento do direito à repetição de indébito tributário. No caso concreto, embora a natureza da relação existente entre as partes também seja jurídico-tributária, o processo não tem como escopo discutir o direito à restituição do indébito, que já havia sido expressamente reconhecido por meio de processo administrativo. 5. Constatado que a Fazenda Pública Distrital reconheceu no âmbito administrativo o dever de restituir o indébito e que a pretensão da parte autora/apelada, nesta demanda judicial, é cobrar o cumprimento da decisão administrativa, a incidência de juros moratórios não deve ser adiada para a data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, pois o reconhecimento do direito da parte contribuinte pelo Fisco afasta a incerteza do crédito. Nesse sentido, há claro precedente do STJ: REsp 1.755.842/DF, Ministro Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/18, DJe: 12/3/2019. 6. Os critérios para cálculo de juros e correção monetária estão em consonância com a legislação distrital e com a jurisprudência específica sobre a matéria, razão pela qual a sentença não deve ser reformada nesse aspecto. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. (Acórdão 1406673, 07049583020218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de emissão de ofícios requisitórios com valores superiores aos efetivamente devidos, o que implicará em lesão ao erário. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 17:56:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora